Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, concedeu tutela de urgência para determinar a abstenção de descontos em conta-corrente da autora, após revogação da autorização de débito automático. A agravante sustenta a irretratabilidade da autorização e a violação ao equilíbrio contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Saber se é possível a concessão de tutela de urgência para a revogação unilateral da autorização para desconto de parcelas de empréstimo em conta-corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preparo foi recolhido no mesmo dia pelo sistema PagCustas, ainda que não apresentado comprovante simultaneamente à interposição do recurso. Preliminar rejeitada.
4. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.085, firmou entendimento de que os descontos em conta-corrente são lícitos quando autorizados, sendo possível a revogação da autorização pelo correntista, com assunção das consequências contratuais.
6. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
7. No caso, há comprovação de notificação extrajudicial para cancelamento da autorização, não atendida pela instituição financeira.
8. A decisão agravada não afasta os efeitos da mora, permanecendo possíveis as consequências do inadimplemento por outros meios de cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido.
Tese: 1. É possível ao correntista revogar a autorização de débito automático em conta-corrente relativa a empréstimo bancário, permanecendo hígidas as consequências contratuais do inadimplemento. 2. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a tutela de urgência que determina a cessação dos descontos após a revogação da autorização.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIACPC, art. 300; Código Civil, arts. 313, 421-A e 422; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o;

STJ, Tema Repetitivo 1.085; REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.